Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-69.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Cadastro de cheques sem fundos - Notificação prévia acerca do apontamento - Obrigação do órgão mantenedor dos bancos de dados, e não da instituição financeira - Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça – Além de ser do órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Cadastro de cheques sem fundos - Notificação prévia acerca do apontamento - Obrigação do órgão mantenedor dos bancos de dados, e não da instituição financeira - Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça – Além de ser do órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito a responsabilidade da comunicação prévia acerca da inscrição, mesmo nos casos em que o dado a ser inserido refira-se a emissão de cheques sem fundos disponíveis para compensação e decorra de anotação prévia junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), de acordo com a tese firmada por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo n. 1061134/RS, o autor sequer aventou a hipótese de ser indevida a referida inscrição, por qualquer irregularidade na compensação do cheque - Os extratos bancários já cientificam o correntista da devolução, sendo que a inclusão no CCF só ocorre, automaticamente, quando da segunda devolução - Dano moral - Inexistência - Considerando que o autor não negou a devolução do cheque por insuficiência de fundos, é descabida a pretendida exclusão da inscrição, bem como qualquer indenização de ordem moral - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003842-69.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ELISSON
GABRIEL CARVALHO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003842-69.2020.8.26.0066 -Voto no 27481
2
VOTO No:
27481 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1003842-69.2020.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
ELISSON
GABRIEL
CARVALHO
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.:
BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Cadastro de cheques sem
fundos - Notificação prévia acerca do apontamento - Obrigação do órgão
mantenedor dos bancos de dados, e não da instituição financeira -
Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e
Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça Além de ser do órgão
mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito a responsabilidade da
comunicação prévia acerca da inscrição, mesmo nos casos em que o
dado a ser inserido refira-se a emissão de cheques sem fundos
disponíveis para compensação e decorra de anotação prévia junto ao
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), de acordo com a
tese firmada por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo n.
1061134/RS, o autor sequer aventou a hipótese de ser indevida a referida
inscrição, por qualquer irregularidade na compensação do cheque - Os
extratos bancários já cientificam o correntista da devolução, sendo que a
inclusão no CCF só ocorre, automaticamente, quando da segunda
devolução - Dano moral - Inexistência - Considerando que o autor não
negou a devolução do cheque por insuficiência de fundos, é descabida a
pretendida exclusão da inscrição, bem como qualquer indenização de
ordem moral - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 78/81, que, em ação indenizatória por negativação indevida sem
prévia notificação, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em um salário mínimo vigente naquela data, observada a
gratuidade de justiça.
Apelou o autor às fls. 83/88, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que: a) o banco apelado sequer juntou aos autos
suposta notificação prévia; b) o apelado foi omisso ao inserir o nome do apelante
junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos sem ao menos notificar a
autora; c) houve violação do art. 43, §2o do CDC, estando caracterizado o dano moral
e respectivo dever de indenizar.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
justiça gratuita e respondido (fls. 107/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003842-69.2020.8.26.0066 -Voto no 27481
3
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação indenizatória por inclusão sem prévia
notificação no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, por meio da qual o
autor relata que detectou que seu nome e CPF foram incluídos pelo banco réu no
referido cadastro, por um cheque da Agência 0144, sem receber as notificações legais
preconizadas no art. 43, §2o do CDC e na Resolução n. 1.682 do Banco Central.
Em contestação, o banco requerido alegou, em síntese, que
agiu em exercício regular de direito, uma vez que, quando da ausência de fundos para
a cobertura do cheque emitido, é legítima a inclusão do nome do emitente no CCF,
inexistindo o alegado dano moral.
A r. sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido, aos
fundamentos, em síntese, de que a não comunicação por escrito da parte autora a
respeito da apresentação para compensação de cheques sem disponibilidade de
fundos antes de enviar tal informação ao CCF trata-se de mera irregularidade
administrativa, além de ser desnecessária referida notificação prévia, uma vez que os
extratos bancários cientificam o correntista da devolução, sendo que a inclusão só
ocorre, automaticamente, quando da segunda devolução.
Pois bem.
Não se desconhece que o cadastro de emitentes de cheques
sem fundos tem uso restrito, tornando-se públicas as informações nele contidas
somente após a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, a quem incumbe a
prévia comunicação.
Neste sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, decidido sob o rito dos Recursos Repetitivos:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos. Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003842-69.2020.8.26.0066 -Voto no 27481
4
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao
ponto. II - Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve
ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do
CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o entendimento
firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto
ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome
do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos.” (STJ, REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009).
Portanto, pelo julgamento suprarreferido, a obrigação de
comunicar a inscrição restritiva é do órgão responsável pela manutenção do cadastro
de inadimplentes, conforme disposto no art. 43, § 2o, do CDC, e não da instituição
financeira.
Tal entendimento foi consolidado pelos termos da Súmula no
359 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.”
Ocorre que, além de ser do órgão mantenedor a legitimidade
passiva para figurar em demandas em que se discute a ausência de notificação prévia
da inserção em cadastros restritivos, observa-se que, em nenhum momento, houve
alegação de equívoco quanto à ausência de fundos para a compensação dos cheques,
mas, ao contrário, o autor não nega que emitiu as cártulas sem a suficiente provisão
de fundos, razão pela qual o caso concreto não comporta a pretendida reparação por
danos morais.
Isto porque, como bem pontuado pela sentença do Juízo de
piso, a inclusão dos dados no CCF se dá após a segunda devolução da cártula, o que
poderia ser facilmente visualizado pelo autor por meio dos extratos bancários, não se
havendo falar, portanto, em prejuízo decorrente da não notificação pela instituição
bancária.
Outra solução jurídica seria cabível se a hipótese fática fosse
diferente, ou seja, se o cheque tivesse sido indevidamente compensado por qualquer
motivo, ocasionando, portanto, a indevida inclusão dos dados da correntista em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003842-69.2020.8.26.0066 -Voto no 27481
5
cadastros de restrição ao crédito, o que, no entanto, não é o caso dos autos.
Neste sentido, tem se manifestado esta C. 38a Câmara de
Direito Privado:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Interposição de Recurso Especial. Artigo
1.030, II do Código de Processo Civil/2015 (antigo art. 543-C, §7o, II, do
CPC/1973). Ação de indenização por danos morais. Ausência de prévia
notificação quanto à negativação inserida nos cadastros da inscrição no
CCF. Ausência de dissonância do caso in concreto em relação às hipóteses
que levaram ao assentamento de entendimento jurisprudencial nos REsp
repetitivos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS. Hipótese de negativação nos
órgãos de cadastro de proteção ao crédito decorrentes de inscrição anterior
no CCF, sem indício ou comprovação de ser indevida. Reapreciação da
questão e manutenção do parcial provimento do recurso de apelação da ré.
Juízo de retratação negativo.” (Apelação n. 1022397-71.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. em 21.02.2018.).
Assim, considerando que o autor não negou a devolução dos
cheques por insuficiência de fundos, é descabida a pretendida exclusão da inscrição,
bem como qualquer indenização por danos morais.
Em relação aos honorários advocatícios, fixados em um salário
mínimo na data da sentença, dispõe o art. 7o, IV da Constituição Federal:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: IV salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
Portanto, não é possível a vinculação do salário mínimo para
qualquer finalidade, razão pela qual deverá ser observado o disposto no art. 85, §§2o
e 11 do CPC, fixando-se os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da
causa, observado o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
3 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
4 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003842-69.2020.8.26.0066 -Voto no 27481
6
a tal ponto, os Enunciados nos 103, 404 e 425 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
4 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
5 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.